Tribunal: STF
Processo: RE 1368442
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, confirmando tutela antecipada anteriormente deferida (Vol. 18), deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município São Brás/AL, nos termos da seguinte ementa (Vol. 48, fls. 2-3):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBAS ADVINDAS DO FUNDEF. LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS/AL contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 3a Vara/AL, que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão que deferiu a liberação de 80% do valor depositado em decorrência do Precatório 2016.80.00.002.200141, para o levantamento dos referidos valores pelo Município. 



    2. O Agravante alega, em síntese, que: a) não houve concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 0816610-04.2018.4.05.0000, interposto pela União, que visava à suspensão de pagamentos relativos ao Precatório 2016.80.00.002.200141; b) ao negar o efeito suspensivo requerido, este TRF5 garantiu efeitos imediatos à decisão agravada, de modo que o Juízo a quo, ao condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da referida decisão (impugnada pelo recurso da União), afrontou o que restou decidido por esta Corte; c) em 11/06/2019, a 2ª Turma deste TRF5 firmou entendimento contrário ao da União no tocante à ilegitimidade, reconhecendo a inexistência de qualquer óbice ao levantamento dos valores incontroversos pelos Municípios. 



    3. Há de destacar, de proêmio, que, em face do trânsito em julgado da Ação Coletiva 0011204-19.2003.4.05.8000, a União ajuizou a Ação Rescisória 0800907-04.2016.4.05.8000, em que discutida a ilegitimidade ativa da AMA, cujo pedido foi julgado improcedente em 30/05/2018, com revogação da liminar que obstaculizou o acesso dos Municípios substituídos aos recursos financeiros questionados, estando atualmente pendentes de apreciação embargos de declaração opostos pela União. 



    4. Vê-se que a questão referente à legitimidade da AMA - Associação dos Municípios Alagoanos e do Município exequente já foi amplamente discutida nos autos da Ação Coletiva 0011204-19.2003.4.05.8000 transitada em julgado, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada, a qual não foi desconstituída por este TRF5 quando do julgamento da Ação Rescisória 0800907-04.2016.4.05.8000. 



    5. Digno de registro que esta eg. Segunda Turma, na Sessão ocorrida no dia 11/06/2019, firmou entendimento no sentido de que não há óbice à liberação dos valores incontroversos respeitantes ao título judicial em comento, diante das razões acima expendidas. 



    6. Importante registrar, por fim, que o Agravo de Instrumento 0816610-04.2018.4.05.0000, interposto pela União contra decisão que indeferiu o seu pedido de extinção do processo executivo, foi julgado por esta eg. Segunda Turma, que, em sessão ocorrida em 09/07/2019, negou provimento ao mencionado recurso, consignando que, no caso, não havia óbice à liberação dos valores incontroversos nos autos do feito originário. 



    7. Assim, confirmando a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, há de se determinar a liberação de 80% (oitenta por cento) do valor relativo ao Precatório 2016.80.00.002.200141, cuja transferência deve ser feita à conta específica aberta pelo Agravante, conforme compromisso firmado no TAC 06/2018, com o MPF. 



    8. Agravo de instrumento provido, para determinar a liberação dos valores incontroversos em favor do Município Exequente. Agravo interno da União prejudicado”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 53), foram rejeitados (Vol. 67).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 83), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta que, ao determinar a liberação dos valores incontroversos em favor do Município exequente, o acórdão recorrido violou o artigo 100, § 5º, da CF/1988.



    Afirma que a decisão objeto do Agravo de Instrumento interposto pelo Município, que condicionou a liberação de valores incontroversos ao trânsito em julgado do referido processo (0816610-04-2018.4.05.0000), não incorreu em qualquer legalidade. 



    Assevera que “os embargos à execução, que ainda não transitaram em julgado, tratam não apenas da "quantia cobrada", de modo que "toda a execução" está sub judice, sem que possa cogitar de "valor incontroverso", inviabilizando a expedição (antecipada) do precatório” (Vol. 83, fl. 7). Assim, conclui que “a expedição do precatório somente pode ocorrer após o trânsito em julgado do título judicial, de modo que enquanto pendente de julgamento os recursos eventualmente interpostos, mesmo que desprovidos de efeito suspensivo, não há condenação definitiva, tampouco "valor incontroverso", a inviabilizar a expedição do precatório” (Vol. 83, fl. 8). 



    Assevera, ainda, que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 104).



    É o relatório. Decido. 



     



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso concreto, eis os fundamentos do Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Vol. 48, fl. 1):



    “O cerne da questão aqui devolvida diz respeito à liberação de valores vinculados ao FUNDEF, tido como incontroversos, em favor do Município Agravante. 



    Há de destacar, de proêmio, que, em face do trânsito em julgado da Ação Coletiva 0011204-19.2003.4.05.8000, a União ajuizou a Ação Rescisória 0800907-04.2016.4.05.8000, em que discutida a ilegitimidade ativa da AMA, cujo pedido foi julgado improcedente em 30/05/2018, com revogação da liminar que obstaculizou o acesso dos Municípios substituídos aos recursos financeiros questionados, estando atualmente pendentes de apreciação embargos de declaração opostos pela União. 



    Vê-se que a questão referente à legitimidade da AMA - Associação dos Municípios Alagoanos e do Município exequente já foi amplamente discutida nos autos da Ação Coletiva 0011204-19.2003.4.05.8000 transitada em julgado, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada, a qual não foi desconstituída por este TRF5 quando do julgamento da Ação Rescisória 0800907-04.2016.4.05.8000. 



    Digno de registro que esta eg. Segunda Turma, na Sessão ocorrida no dia 11/06/2019, firmou entendimento no sentido de que não há óbice à liberação dos valores incontroversos respeitantes ao título judicial em comento, diante das razões acima expendidas. 



    Importante registrar, por fim, que o Agravo de Instrumento 0816610-04.2018.4.05.0000, interposto pela União contra decisão que indeferiu o seu pedido de extinção do processo executivo, foi julgado por esta eg. Segunda Turma, que, em sessão ocorrida em 09/07/2019, negou provimento ao mencionado recurso, consignando que, no caso, não havia óbice à liberação dos valores incontroversos nos autos do feito originário. 



    Assim, confirmando a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, há de se determinar a liberação de 80% (oitenta por cento) do valor relativo ao Precatório 2016.80.00.002.200141, cuja transferência deve ser feita à conta específica aberta pelo Agravante, conforme compromisso firmado no TAC 06/2018, com o MPF. 



    Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para determinar a liberação dos valores incontroversos em favor do Município Exequente. Agravo interno da União prejudicado. 



    É como voto”.



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 28), DJe de 1/7/2020, fixou tese no sentido de que:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Nesse sentido, veja-se o RE 1.328.621, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/11/2021. 



    Além disso, para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. PARTE INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    III - Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 669.750/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/5/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório complementar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.177.299/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/3/2019)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO RELATIVA À EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 866.499-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 22/6/2015)



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente